Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO RODRIGUES PAPA em face da decisão monocrática de ID 56738742, que não conheceu de recurso de agravo interno em razão de sua manifestação inadmissibilidade por não ter impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Nos presentes embargos, o agravante, ora embargante se limita a replicar trechos de peças anteriores e a reafirmar genericamente que impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pede (...)”o recebimento do agravo interno em sede recursal (após esses aclaratórios), com a ratificação das razões lá consignadas” (ID 56932885). É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis e não merecem conhecimento. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática, atrai-se a regra que determina sua apreciação também de forma unipessoal com amparo nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Da leitura dos aclaratórios (ID 56932885) não se extrai nenhuma indicação do suposto vício da decisão ora embargada, sequer se aponta a hipótese de cabimento que atrairia a possibilidade de oposição dos embargos de declaração. A peça ainda desvirtua a técnica recursal ao nominar de ‘acórdão’ a decisão unipessoal embargada, limitando-se a repisar termos e afirmar, genericamente, pela dialeticidade, sem a mínima fundamentação das supostas deficiências da decisão embargada. Advirta-se a parte que o manejo reiterado de recursos tecnicamente deficientes e desprovidos de fundamentação específica configura renitência temerária que atenta contra a razoável duração do processo e atrapalha a prestação jurisdicional, acionando-se de maneira infundada e despropositada a estrutura do Judiciário para análise de articulados nitidamente protelatórios e inábeis aos escopos esperados pela dinâmica processual, sujeitos às cominações das sanções estipuladas pela Lei Adjetiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de declaração. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora